Tribunal: TJDFT
Processo: 0032090-67.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO SEGURO FINANCIAMENTO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO VERIFICADO.

1. De acordo com o art. 1022 do CPC cabem embargos de declaração, dentre outros, para esclarecer omissão no julgado.

2. A omissão apta a ser sanada na via dos declaratórios, é aquela verificada na decisão, isto é, quando esta foi omissa em algum ponto ou sobre alguma questão sobre a qual deveria se pronunciar magistrado, tanto de ofício como a requerimento.

3. A pretexto de aduzir ser o acórdão omisso, pretende o embargante rediscutir a matéria por não concordar com a conclusão alcançada pela Turma.

4. Embargos de Declaração conhecidos. NEGADO PROVIMENTO.